Tribunal: CARF
Processo: 10725.001046/2005-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.001046/2005-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.681 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
ASCON DE CAMPOS COMERCIO DE PECAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000,2001,2002,2003,2004
EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL. EFEITOS.
A pessoa jurídica excluída do Simples Federal fica sujeita, a partir do período
em que ocorrerem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas.
EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL. DECISÃO JUDICIAL. TRÂNSITO
EM JULGADO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO.
Nos termos do art.156, X do CTN, considera-se extinto o crédito tributário em
face da decisão judicial transitada em julgado favoravelmente ao contribuinte.
No caso em concreto, sentença judicial decidiu pelo restabelecimento da
empresa no Simples Federal.
CSLL, PIS E COFINS. LANÇAMENTOS CONEXOS.
Aplica-se aos lançamentos conexos o mesmo tratamento dispensado ao
lançamento principal, em razão da relação de causa e de efeito que os vincula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.001046/2005-47
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.681 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.001046/2005-47

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 12-32.436 - 1a Turma
da DRJ/RJ1, de 05 de agosto de 2010 (fls. 296 a 299).
O crédito tributário se refere à exigência do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) e reflexos (PIS, Cofins e CSLL), devidos nos anos-calendários 2000 a 2004, em
decorrência do contribuinte ter sido excluído do Simples Federal. O lançamento foi efetuado
com base no lucro arbitrado, tendo em vista que a contribuinte deixou de apresentar livros e
documentos de sua escrituração.
A exigência tributária totalizou R$ 51.120,84, incluídos principal, multa de ofício
(75%) e juros moratórios, distribuídos da seguinte forma:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ)
11.881,84
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
8.911,15
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins)
24.927,67
Contribuição para o PIS/Pasep
5.400,18
TOTAL
51.120,84
A DRJ analisou as razões apresentadas pela interessada e decidiu pela procedência
da impugnação, mantendo o crédito tributário lançado.
Segue a ementa do Acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
EFEITOS DA EXCLUSÃO DO SIMPLES.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES fica sujeita, a partir do período em que ocorrerem
os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
ARBITRAMENTO.
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração autoriza o arbitramento
do lucro.
CSLL, PIS E COFINS. LANÇAMENTOS CONEXOS.
Aplica-se ao lançamento conexo o mesmo tratamento dispensado ao lançamento
principal, em razão da relação de causa e de efeito que os vincula.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão em 05/06/2014 o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 19/10/2010 (fls. 310 a 320).
Em sua defesa, a contribuinte aponta que os autos de infração foram lavrados em
função da exclusão da empresa do Simples e concentra seus argumentos na defesa da ilegalidade do
Ato Declaratório Executivo, que excluiu a empresa desta sistemática de apuração.
É o relatório.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.681 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.001046/2005-47

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.

Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos
de admissibilidade.
Os autos presentes autos tem por objeto exigência do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e reflexos (PIS, Cofins e CSLL), devidos nos anos-calendários 2000 a 2004,
em decorrência do contribuinte ter sido excluído do Simples Federal. O lançamento foi efetuado
com base no lucro arbitrado, tendo em vista que a contribuinte deixou de apresentar livros e
documentos de sua escrituração.
Consta dos autos o Dossiê no 0080.002857/0219-10, por meio do qual a PGFN
informou a DRF Goytacazes/RJ, que jurisdiciona a contribuinte, que nos autos da ação judicial
no 0001090-92.2005.4.02.5103 foi proferida sentença que julgou procedente o pedido e
condenou a União a restabelecer a opção pelo SIMPLES da empresa autora (ASCON DE
CAMPOS COMÉRCIO DE PEÇAS), a contar de 02/10/2000, bem como a abster-se de exigir a
apresentação de DIRPJ e DCTF e de cobrar as respectivas diferenças.
Este mesmo documento contem a informação de que consulta ao sistema CNPJ
evidenciou que o interessado já estava incluído no Simples FEDERAL a partir de 02/10/2000; e
consulta ao Portal do Simples Nacional demonstrou que o interessado também constava como
optante desse novo regime (a partir de 01/07/2007). Segue tabela com os registros:

Também se encontram anexadas aos autos, cópias da petição inicial da ação
ordinária, da sentença e do acórdão, bem como informação da Procuradoria da Fazenda Nacional
comunicando que a sentença proferida nos autos da ação no 0001090-92.2005.4.02.5103 foi
mantida pelas instâncias superiores. Reproduzo o dispositivo:
“Por tais razões, julgo PROCEDENTE o pedido nos termos do art. 269, I, do Código de
Processo Civil e condeno a União a restabelecer a opção pelo SIMPLES da empresa
autora, ASCON DE CAMPOS COMÉRCIO DE PEÇAS, a contar de 02.10.2000, bem
como a abster-se de exigir a apresentação de DIRPJ e DCTF e de cobrar as respectivas
diferenças.
O fumus boni iuris restou caracterizado nos termos da fundamentação da sentença.
Outrossim, considero que o prazo concedido pela Secretaria da Receita Federal para
atendimento das exigências do Comunicado no 12/2005 (fls 58) - sob pena de
deflagração de procedimento fiscal que implicará a perda da opção pelo lucro
presumido ¿ consubstancia o periculum in mora. Isso posto, concedo a antecipação da
tutela para suspender os efeitos da exclusão do SIMPLES.
Oficie-se. Intime-se.”

Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.681 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10725.001046/2005-47

Primeiramente deve ser ressaltado que a pessoa jurídica excluída do Simples
Federal fica sujeita, a partir do período em que ocorrerem os efeitos da exclusão, às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, em sua origem, os autos de infração foram
lavrados em conformidade com as disposições contidas no CTN.
No entanto, tendo sido identificado que nos autos da ação judicial no 0001090-
92.2005.4.02.5103 foi proferida sentença favorável à interessada, transitada em julgado, que
determinou o restabelecimento da empresa no Simples Federal, a contar de 02/10/2000, período
que abrange os lançamentos de que tratam os autos, os efeitos de tal decisão devem ser
considerados na análise do presente caso.
Diante disso, nos termos do art. 156, X do CTN, deve ser considerado extinto o
crédito tributário lançado em decorrência da exclusão da empresa do Simples Federal, em face
da decisão judicial transitada em julgado favoravelmente à contribuinte, que determinou o
restabelecimento da empresa nesta sistemática de tributação.
Aplica-se aos lançamentos conexos (CSLL, PIS e Cofins) o mesmo tratamento
dispensado ao lançamento principal, em razão da relação de causa e de efeito que os vincula
Conclusão
Diante do exposto, VOTO por dar provimento ao recurso voluntário, para
exonerar integralmente o crédito tributário lançado.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital